Tribunal: TJMT
Processo: 0000738-41.2009.8.11.0082
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000738-41.2009.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Quadrilha ou Bando, Falsificação de documento público, Contra a Flora]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), NILDA DA SILVA ALVES - CPF: 570.223.211-91 (APELADO), CARLA RACHEL FONSECA DA SILVA - CPF: 019.512.781-19 (ADVOGADO), VILSON PEREIRA DA SILVA - CPF: 871.498.341-91 (APELADO), MILTON PEREIRA DA SILVA - CPF: 283.915.271-15 (APELADO), CARLOS ROBERTO SANTOS - CPF: 068.211.541-04 (ADVOGADO), ANTONIO ADEJAR DO NASCIMENTO - CPF: 004.953.728-89 (APELADO), ADILTO LUIZ DALL OGLIO JUNIOR - CPF: 288.234.388-45 (ADVOGADO), JOAQUIM PAIVA DE PAULA - CPF: 202.139.641-04 (APELADO), Placido Everaldo Ficagna (APELADO), RODOLFO DE OLIVEIRA MARTINS - CPF: 255.621.939-49 (ADVOGADO), Celio Justino de Moraes (APELADO), CLEYTON MARCELO DIAS - CPF: 550.696.571-00 (ADVOGADO), DIOMAR TOLFO BRESCOVIT - CPF: 495.574.161-49 (APELADO), CRISTIANO DO CARMO (APELADO), MARIO GONCALVES MENDES NETO - CPF: 707.210.171-34 (ADVOGADO), RUI HEEMANN JÚNIOR (TERCEIRO INTERESSADO), CLODOALDO DE PAULA (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS LUIZ PERAZOLI (TERCEIRO INTERESSADO), IVO PERAZOLI (TERCEIRO INTERESSADO), NERQUINO DA SILVA ALVES (TERCEIRO INTERESSADO), ÉBER TADEU VAZ (TERCEIRO INTERESSADO), CARMEM DA SILVA CALHAU BERGAMO (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ALBERTO DE ÁVILA OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), VANDERLEI CARDOSO DE SÁ (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON GONÇALVES DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), MARLI DOLORES BASSANI (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO ROSSETO (TERCEIRO INTERESSADO), IVAR PERAZOLI (TERCEIRO INTERESSADO), JOSÉ CARLOS ALVES ANACLETO (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO FERREIRA GONÇALVES (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON NEVES DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), SAULO GERALDO DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), VILMAR ESPINDOLA (TERCEIRO INTERESSADO), GIULIANO CURVO MUNIZ (TERCEIRO INTERESSADO), NILTON ORLANDO SERRA (TERCEIRO INTERESSADO), PAULA RODRIGUES ANTÔNIO (TERCEIRO INTERESSADO), JOB MOREIRA RIBEIRO (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTINA HEMANN (TERCEIRO INTERESSADO), JÚLIO CÉSAR FONTOURA (TERCEIRO INTERESSADO), CLEBER DOS SANTOS MICHELAN FARIA (TERCEIRO INTERESSADO), DALVA DA SILVA FERNANDES PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), JOSÉ DA SILVA FERNANDES (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO BUENO FERREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), ADEMIR BUENO (TERCEIRO INTERESSADO), JEFFERSON LUIZ DO NASCIMENTO CAMBARÁ (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO CESAR TONIAZZO (TERCEIRO INTERESSADO), ADAIR JORGE MOMBACH (TERCEIRO INTERESSADO), MADEIREIRA GARÇA LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO), INDÚSTRIA DE MADEIRAS EVEREST LTDA - ME (TERCEIRO INTERESSADO), ANACLETO E TONIAZZO LTDA - ME (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VILSON PEREIRA DA SILVA - CPF: 871.498.341-91 (TERCEIRO INTERESSADO), PLACIDO EVERALDO FICAGNA (APELADO), JOAQUIM PAIVA DE PAULA - CPF: 202.139.641-04 (TERCEIRO INTERESSADO), CELIO JUSTINO DE MORAES (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADILTO LUIZ DALL OGLIO JUNIOR - CPF: 288.234.388-45 (ADVOGADO), ANTONIO ADEJAR DO NASCIMENTO - CPF: 004.953.728-89 (APELANTE), CARLA RACHEL FONSECA DA SILVA - CPF: 019.512.781-19 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO SANTOS - CPF: 068.211.541-04 (ADVOGADO), CELIO JUSTINO DE MORAES (APELANTE), CLEYTON MARCELO DIAS - CPF: 550.696.571-00 (ADVOGADO), CRISTIANO DO CARMO (APELANTE), DIOMAR TOLFO BRESCOVIT - CPF: 495.574.161-49 (APELANTE), MARIO GONCALVES MENDES NETO - CPF: 707.210.171-34 (ADVOGADO), MILTON PEREIRA DA SILVA - CPF: 283.915.271-15 (APELANTE), NILDA DA SILVA ALVES - CPF: 570.223.211-91 (APELANTE), PLACIDO EVERALDO FICAGNA (APELANTE), RODOLFO DE OLIVEIRA MARTINS - CPF: 255.621.939-49 (ADVOGADO), CRISTIANO DO CARMO (TERCEIRO INTERESSADO), PLACIDO EVERALDO FICAGNA (TERCEIRO INTERESSADO), MADEIREIRA IGUAÇU LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO), MADEIREIRA ALTO DA GLÓRIA LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO), MABICIL COMÉRCIO DE MADEIRAS ABIGAIL LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO FERREIRA GONÇALVES - ME (TERCEIRO INTERESSADO), ADAIR JORGE MOMBACH - ME (TERCEIRO INTERESSADO), MADEVERDE INDUSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), MATO GROSSO INDÚSTRIA E COMÉRCIO MADEIRAS LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANO DO CARMO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 299, DO CÓDIGO PENAL –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– PRIMEIRO APELANTE – PLEITO - DOSIMETRIA – AFASTAR CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – FUNDAMENTAÇÃO INAPTA -

RECONHECIMENTO
DE OFÍCIO
DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL (
ARTIGOS 107, IV, 109, V, 110, § 1o E 119, DO CP) – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA
–
EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE EM RELAÇÃO AO CRIME PREVISTO NO ART. 299,
CAPUT
, DO CP
- MÉRITO PREJUDICADO.

A
prescrição
da pretensão punitiva (
matéria de ordem pública
) pode ser declarada
de ofício
, em qualquer fase do processo (art. 61 do Código de Processo
Penal
– CPP.

A
punibilidade em relação ao crime do art. 299,
caput
, do CP, deve ser extinta, com fundamento nos artigos 107, IV, 109, V, 110, § 1o e 119, do CP, e art. 580 do Código de Processo Penal, restando prejudicado o recurso de apelação interposto.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 299, DO CÓDIGO PENAL –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– SEGUNDO APELANTE – PLEITO – DECLARAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – OCORRÊNCIA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE EM RELAÇÃO AO CRIME PREVISTO NO ART. 299,
CAPUT
, DO CP
– RECURSO PROVIDO.

Decorrido o prazo prescricional entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória recorrível, impõe-se declarar a extinção da punibilidade da apelante, pela prescrição da pretensão punitiva Estatal.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – ART. 69-A
DA LEI 9.605/98
–
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
– PRETENDIDA A CONDENAÇÃO DOS ACUSADOS, CONSOANTE DENÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – APELADOS NÃO SE ENQUADRAM NA FIGURA TÍPICA DO ART. 69-A, DA LEI N° 9.605/98 -
RECURSO DESPROVIDO.

Os apelados não se enquadram na figura típica do art. 69-A, da Lei n° 9.605/98, pois trata-se de crime próprio, que não pode ser cometido por quem não possui a condição especial exigida para pratica-lo, ou seja, somente por profissional da área técnica, com qualificação par elaborar estudos ambientais e procedimento de licenciamento ambiental.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela i. Defensoria Pública em benefício de
Nilda da Silva Alves
,
Diomar Tolfo Brescovit
e pelo
Ministério Público
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação penal no. 0000738-41.2009.811.0082 (código 8603), julgou parcialmente procedente a pretensão acusatória e
condenou
Nilda
e
Diomar
como incursos nas penas impostas no art. 299,
caput
, c/c art. 71,
caput,
ambos do Código Penal
, às penas respectivas de
02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão, e 135 (cento e trinta e cinco) dias-multa
, no patamar de 1/25 (um vinte e cinco avos) do salário mínimo vigente à época do fato. (Sentença – Id. 155396758).

Nas razões apresentadas,
Diomar
busca a reanálise da dosimetria da pena imposta, em razão da ausência de fundamentação das circunstâncias judiciais motivos e consequências do crime, bem como a alteração da fração de aumento utilizada na continuidade delitiva. (Id. 155396758-p.37 a 44).

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugna pela improcedência do recurso com a manutenção da condenação nos termos da sentença. (Id. p. 47 a 52).

Em suas razões, o Ministério Público requer a reforma da sentença
para condenar os recorridos

NILDA DA SILVA ALVES, VILSON PEREIRA DA SILVA, MILTON PEREIRA DA SILVA e ANTÔNIO ADEJAR DO NASCIMENTO

pela prática do crime previsto no art. 69-A, da Lei n° 9.605/98
, seja por terem apresentado o Plano de Exploração Florestal, referentes à "Fazenda Cruzeiro do Sul", junto ao órgão ambiental estadual, seja porque participaram da elaboração daquele estudo, instigando e induzindo o engenheiro florestal ANTÔNIO ADEJAR DO NASCIMENTO, dando a ele os comandos (orientações) de como os retrocitados documentos deveriam ser feitos.
(Id. 155396759-p. 29 a 41)

Em contrarrazões, a Defensoria Pública requer seja negado provimento ao recurso ministerial mantendo integralmente os termos da r. sentença. (Id. 155396760-p.1-7).

Nas razões apresentadas
Nilda
, através de advogado constituída requer o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva Estatal, quanto ao crime imputado. Ao final, requer seja negado provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público, mantendo-se integralmente a sentença combatida. (Id 155396789).

Em resposta, o Ministério Público refutou a tese defensiva, pugnando inicialmente pelo não conhecimento do recurso, em razão de ser intempestivo e, no mérito, requer
o improvimento do presente recurso, mantendo-se a respeitável sentença de id. 66789980 - Pág. 27 ao id. 66789985 - Pág. 18, com a condenação da apelante pelo delito tipificado no art. 299, caput, do Código Penal, ante a ausência de prescrição; sem o prejuízo de que seja provido o recurso ministerial interposto ao id. 66790445 - Pág. 27/41
. (Id 155396792)

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr.
Luiz Alberto Esteves Scaloppe
, manifestou-se pela reforma da sentença, “
a fim de condenar os apelados pela prática descrita no art. 69-A, da Lei n° 9.605/98 e,
quanto aos demais recursos de apelação apresentados pelos particulares, inclusive o presente intempestivo, pelo seu desprovimento e não conhecimento, respectivamente
”.
(Id 158088230)

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PELA INTEMPESTIVIDADE

A Promotoria de Justiça suscitou a intempestividade do apelo defensivo, visto que a defesa mesmo sendo intimada para apresentar contrarrazões quedou-se inerte. Todavia, a apelante, ao tomar ciência da sentença penal condenatória, manifestou interesse de recorrer em 05-07-2017.

Nessa hipótese, a interposição intempestiva constitui mera irregularidade que não prejudica o conhecimento do recurso, se a interposição ocorreu dentro do prazo legal.

Nesse sentido, trago entendimento do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIME AMBIENTAL. APELAÇÃO INTERPOSTA PELA DEFESA DENTRO DO PRAZO LEGAL. RAZÕES RECURSAIS INTEMPESTIVAS. MERA IRREGULARIDADE.

1. Interposta a apelação no prazo legal, a apresentação tardia das razões constitui mera irregularidade, que não prejudica o devido conhecimento do recurso, como na espécie, em que pese à previsão do art. 82, § 1o, da Lei n. 9.099/1990.

2. Com efeito, "sendo a apelação, também no rito da Lei n. 9.099/95, uma espécie de recurso, a ausência ou intempestividade das razões, não induzem ao não-conhecimento da apelação interposta" (RHC n. 25.736/MS, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 9/6/2015, DJe 3/8/2015).

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC n. 145.352/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 1/6/2021, DJe de 7/6/2021.

No mesmo sentido, trago os seguintes julgados deste e. Tribunal:

“[...]. 1.
A apresentação tardia das razões recursais, no âmbito penal, tem sido entendida como mera irregularidade e não tem o condão de tornar intempestivo o apelo oportunamente interposto.”
(Ap no 104931/2014 – Relator: Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal - 22.4.2015)

“
A apresentação das razões recursais fora do octídio legal a que alude o art. 600 do Código de Processo Penal, constitui mera irregularidade que não convola em preclusão, eis que o primordial é que o recurso seja interposto dentro do prazo legal,
já que a intensão de recorrer da sentença é que servirá para aferição da tempestividade recursal.” (Ap no 160104/2014 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal – 4.3.2015)

Com essas considerações, REJEITO a preliminar.

VOTO.

Como já relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Nilda da Silva Alves
,
Diomar Tolfo Brescovit
e pelo
Ministério Público
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação penal no. 0000738-41.2009.811.0082 (código 8603), julgou parcialmente procedente a pretensão acusatória e
condenou
Nilda
e
Diomar
como incursos nas penas impostas no art. 299,
caput
, c/c art. 71,
caput,
ambos do Código Penal, às penas respectivas de

02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão, e 135 (cento e trinta e cinco) dias-multa
, no patamar de 1/25 (um vinte e cinco avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

Procederei primeiramente a análise da prescrição alegada pela apelante Nilda, por tratar-se de questão prejudicial ao mérito.

Extrai-se da sentença penal condenatória que Nilda da Silva Alves foi condenada ao cumprimento da pena de
02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão.

A defesa da ré Nilda, aduz a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade intercorrente
, tendo em vista já o lapso temporal maior que quatro anos após proferida a sentença condenatória.

A matéria prescrição,
seja ela retroativa ou intercorrente, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada em concreto, conforme disposto no artigo 110, §1o, do Código Penal, e pode ser considerada entre a publicação da sentença condenatória até e o julgamento do recurso interposto. Observe:

“Art. 110
- A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.

§ 1o
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.”

E assim preceitua o artigo 109 do Código Penal:

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1
o
do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;

II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze;

III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;

IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.

No presente caso, embora o Ministério Público do Estado de Mato Grosso tenha recorrido da sentença, não o fez com o objetivo de ver aumentada a pena aplicada à acusada em relação ao crime previsto no art. 299,
caput
, do CP. Nas suas razões recursais, pleiteia apenas a condenação da apelante Nilda e os corréus Diomar Tolfo Brescovit e Antônio Adejar do Nascimento também pela prática do delito capitulado no art. 69-A, caput, da Lei n. 9.605/1998.

Diante disso, referente a pena imposta ao crime de falsidade ideológica, houve o efetivo trânsito em julgado da condenação para o
parquet
, razão pela qual deve ser analisada a prescrição da pretensão punitiva Estatal.

Ademais, convém pontuar que, nos termos do art. 119 do CP,
“no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente”. Tal regra se encontra em harmonia com o antigo enunciado sumular n. 497 do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual “em caso de continuidade delitiva, a prescrição regula-se pela pena imposta na sentença, não se computando o acréscimo decorrente da continuação”
.

Nesse contexto, embora a pena privativa de liberdade imposta a Nilda seja de 2 anos e 1 mês de reclusão, deve ser extirpado desse
quantum
, para fins de verificação do prazo prescricional, o aumento decorrente da continuidade delitiva, que, no caso, foi de 2/3. Desconsiderado esse acréscimo, tem-se a reprimenda de
1 ano e 3 meses de reclusão
, que atrai a incidência do prazo prescricional previsto no art. 109, inc. V, do CP. período em muito superado tanto entre o recebimento da denúncia, em
5 de agosto de 2009
, e a publicação da sentença, em
3 de novembro de 2015
, quanto até a data atual.

Portanto, é evidente a caracterização da prescrição da pretensão punitiva estatal, seja na modalidade retroativa (ora reconhecida, por questões de técnica de julgamento), seja na superveniente.

Por oportuno, faço constar que o mesmo raciocínio se estende ao corréu Diomar, visto que a pena aplicada a este foi idêntica, inclusive com a mesma fração de acréscimo em decorrência da continuidade delitiva.

Desse modo,
declaro

extinta a sua punibilidade em relação ao crime do art. 299, caput, do CP, com fundamento nos artigos 107, IV, 109, V, 110, § 1o e 119, do CP, estendendo, de ofício, a providência em benefício de Diomar Tolfo Brescovit, com fundamento no art. 580 do Código de Processo Penal, restando prejudicado o recurso por ele interposto.

RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O Ministério Público, em suas razões, busca a condenação de
NILDA DA SILVA ALVES, VILSON PEREIRA DA SILVA, MILTON PEREIRA DA SILVA e ANTÔNIO ADEJAR DO NASCIMENTO

pela prática do crime previsto no art. 69-A, da Lei n° 9.605/98, seja por terem apresentado o Plano de Exploração Florestal, referentes à "Fazenda Cruzeiro do Sul", junto ao órgão ambiental estadual, seja porque participaram da elaboração daquele estudo, instigando e induzindo o engenheiro florestal
ANTÔNIO ADEJAR DO NASCIMENTO
, dando a ele os comandos (orientações) de como os retrocitados documentos deveriam ser feitos.

Narra a denúncia à prática de fraude praticado em processos administrativos de licenciamento ambiental e planos de exploração florestal e contra o Sistema de Cadastro de Consumidores de Produtos Florestais – CC-SEMA, que tem por finalidade auxiliar a controlar a comercialização e o transporte de produtos florestais no Estado de Mato Grosso, possibilitando, ainda, que a Administração Pública promova o controle e a fiscalização das ações degradadoras.

Vejamos:

“... A presente denúncia relata mais um esquema de fraude praticado nos processos administrativos de licenciamento ambiental e plano de exploração florestal em trâmite perante o órgão ambiental estadual e contra o sistema de Cadastro de Consumidores de Produtos Florestais - (CC-SEMA), sediado e estabelecido na sede da Secretaria Estadual de Meio Ambiente, nesta cidade e Comarca de Cuiabá, sendo que, este último foi criado, justamente para controlar a exploração e o comércio de madeira e seus derivados, evitando ações degradadoras contra a floresta e a biodiversidade mato-grossense.

A fraude praticada nestes autos constitui um dos objeto da chamada "OPERAÇÃO PINÓQUIO", deflagrada, recentemente, pela Polícia Judiciária Civil que, da mesma forma que a conhecida " OPERAÇÃO GUILHOTINA" ocorrida no ano de 2007, descobriu um forte e organizado esquema de venda de créditos florestais fictícios que serviram para dar suporte ao comércio clandestino de madeira extraída ilegalmente da floresta matogrossense, especialmente, de Unidades de Conservação, Reservas Indígenas e Áreas de Preservação Permanente.

2 - OS FATOS

A trama criminosa apurada nestes autos identificou a formação de uma quadrilha organizada composta por NILDA DA SUMA ALVES ou NILDA ALVES DE CARVALHO, falsa procuradora e despachante ambiental, VILSON PEREIRA DA SILVA e MILTON PEREIRA DA SILVA, respectivamente, concubino e cunhado de NILDA, também, despachantes e integrantes do escritório de propriedade da primeira denunciada, ANTÔNIO ADEJAR DO NASCIMENTO, engenheiro florestal, JOAQUIM PAIVA DE PAULA, servidor da SEMA e braço da organização junto ao órgão ambiental, PLÁCIDO EVERALDO FICAGNA e CÉLIO JUSTINO intermediação e venda de em comunhão de vontade e DE MORAIS, responsáveis
pela às madeireiras, que associaram-se com créditos florestais desígnios entre eles,
a intenção de praticar crimes contra a administração ambiental e meio ambiente,
através da falsificação do projeto de licenciamento ambiental e plano de exploração florestal
(PEF) do imóvel rural denominado FAZENDA CRUZEIRO DO SUL,
localizada no município de Juara/MT, que após ser aprovado pelo órgão ambiental estadual, permitiu que o grupo praticasse diversos outros crimes, com a venda de créditos florestais fictícios à várias empresas madeireiras, o que possibilitou a estas últimas a extração ilegal de produto florestal.

A função e participação de cada um dos integrantes da quadrilha na trama será detalhadamente descrita no curso da denúncia.

Noticiam os autos, em anexo, que
no dia 20/03/2006, os três primeiros denunciados, sob o comando de NILDA DA SILVA ALVES, apresentaram, perante a Secretaria Estadual de Meio Ambiente - SENA, localizada nesta Capital, um projeto de licenciamento ambiental único - LAU e plano de exploração florestal do imóvel rural denominado FAZENDA CRUZEIRO DO SUL (processo administrativo n° 44897), elaborado pelo engenheiro florestal e responsável técnico ANTÔNIO ADEJAR DO NASCIMENTO (ART - fls. 17) que, posteriormente, revelou-se falso, vez que tinha objetivo único de aprovar créditos florestais fictícios para às empresas madeireiras, sem contudo, promover qualquer exploração florestal no imóvel
(fls. 263).

Para dar entrada no falso projeto perante a SENA, NILDA utilizou uma procuração outorgada pelo proprietário da Fazenda Cruzeiro do Sul, na época, SR OSWALDO RAUL LUNARDI que, lhe concedia poderes, exclusivamente, para o “processo de georeferenciamento das matriculas n" 4230, 4231 e 4232" que formam o título do referido imóvel rural
(fls. 08).

Apesar da notória falta de poderes para patrocinar o licenciamento ambiental e plano de exploração florestal, o que foi, posteriormente, confirmado pelo proprietário da área (fls. 606/607,) o técnico do órgão ambiental, CRISTIANO DO CARMO, em momento algum, questionou a procuração, o que permitiu a NILDA e seu bando, a aprovação do falso projeto junto à SENA.

Aliás, para a elaboração do projeto, embora ANTONIO ADENAR DO NASCIMENTO, responsável técnico, tenha afirmado ter realizado serviço de campo (fls.112), o que seria natural, ao ser interrogado (fls. 997/1001), acabou confessando que, sequer, esteve na área da Fazenda Cruzeiro do Sul, o que confirma a falsidade do plano de exploração florestal e, consequentemente, da existência das espécies madeireiras por ele indicadas, cuja volumetria total é de 20.956,409 m3.

A falsidade da volumetria de madeira aprovada poderia ter sido detectada pelo técnico da SENA, já que, conforme consta na análise do meio digital, a tipologia florestal da Fazenda Cruzeiro do Sul, segundo o sistema BADAM BRASIL (fls. 245) é floresta de transição, o que indica a existência de um potencial madeireiro bem menor do que a existente em área de floresta, cuja aferição em caso de dúvida, deve ser determinada, segundo dispõe o art. 62, § 2°, Lei Complementar Estadual n° 232/20051, por uma vistoria "in loco" dos técnicos do órgão ambiental, o que sequer, foi sugerido por CRISTINO DO CARMO, técnico que analisou e, sem qualquer questionamento, concedeu parecer favorável ao projeto (fls. 249/50), que foi, na sequência, aprovado, emitindo-se, no dia 23/05/2006, em apenas 63 (SESSENTA E TRÊS DIAS) de tramitação, a licença ambiental única - LAU n° 119/2006 (fls. 259), a autorização de crédito de exploração florestal - AEF n° 49/2006 (fls. 258) e o Comprovante de Liberação do Crédito Florestal - CLCF (fls. 260) com volume de tora de 20.956,409 m3 de tora e 11.732,9906 st de lenha.

Importante ressaltar que a retirada de todos as licenças e autorizações foi feita, pessoalmente, por NILDA DA SILVA ALVES (fls. 216), sendo que o termo de responsabilidade de averbação de reserva legal, também retirado por NILDA (fls. 250), foi assinado por VILSON PEREIRA DA SILVA e MILTON PEREIRA DA SILVA (fls. 253), seus companheiros de escritório.

A rapidez e agilidade na tramitação do processo administrativo patrocinado por NILDA junto à SENA, foi promovido por JOAQUIM PAIVA DE PAULA, funcionário do Órgão Ambiental Estadual, e responsável, na época, pela conferência dos documentos dos processos administrativos de licenciamentos ambientais de propriedades rurais - LAU.

De fato, PAIVA, como é conhecido, era o integrante da quadrilha dentro do órgão ambiental, e utilizava de seu conhecimento e influência, como servidor público da SENA, para facilitar e agilizar a tramitação dos projetos, garantindo, com isso, as aprovações e liberações dos falsos créditos florestais.

A propósito, importante conferir os depoimentos das técnicas Ligiane Patricia Miranda Silva e Vania de Arruda Silva e Raul de Oliveira Pinto (DOC. 01), o interrogatório de JOSÉ APARECIDO DE SOUZA COSTA, vulgo PINCEL (DOC. 02), o interrogatório de NERQUINO DA SILVA ALVES (fls. 340/344).

Aliás, a estreita ligação entre NILDA e PAIVA é facilmente percebida em razão das inúmeras ligações telefônicas feitas entre ambos, onde se registra que no período de janeiro de 2006 a setembro de 2007 foram efetuadas 347 ligações entre ambos, que somam 14.212 segundos de conversa, conforme consta no relatório gráfico das ligações efetuadas e recebidas entre ambos (DOC. 03), e que foi extraído dos autos n° 2007/57 (DOC. 04) e 2007/71 (DOC. 05).

Por outro lado, é importante frisar que, embora demonstrado o forte elo de ligação entre NILDA e PAIVA, este último ao ser ouvido na Promotoria de Justiça (DOC. 06) com único propósito de ocultar sua participação na associação criminosa e ao contrário do que consta nos registros telefônicos, negou que tenha mantido qualquer contato telefônico com NILDA.

Além disso, através do relatório das conversas telefônicas gravadas, mediante autorização judicial (DOC. 07), demonstra, claramente, o forte elo de ligação entre os envolvidos, especialmente, os integrantes do escritório de assessoria ambiental.

Na sequência, aprovados os créditos florestais fictícios, a falsa procuradora NILDA e o engenheiro florestal ANTONIO ADEJAR DO NASCIMENTO, trataram de providenciar o Cadastro de Consumidores de Produtos Florestais - CC-SEMA, o qual foi registrado sob o n° 1412, tendo como responsável técnico, mais uma vez, ANTÔNIO ADEJAR e (fls. 638/39) e como representante legal e responsável operacional NILDA (fls. 633/34) e, a partir de então, passaram a comercializar os créditos florestais fictícios, por meio da emissão de 29 DVPF (DOC.08), com diversas madeireiras sediadas nos quatro cantos do estado de Mato Grosso.

De posse dos falsos créditos florestais, NILDA, VILSON e MILTON passaram a vender referidos créditos para as empresas madeireiras (V. fls. 331), seja diretamente, ou através dos intermediários PLÁCIDO EVERALDO FICAGNA e CÉLIO LUIZ DE MORAIS, conforme confessado por NILDA (fls. 332 e 358).

Inclusive, alguns proprietários de empresas madeireiras, ao serem ouvidos, confessaram que adquiriram créditos florestais de PLÁCIDO e LUIS MORAIS (FLS. 363/70), o que demonstra a participação destes na venda de falsos créditos florestais.

Da mesma forma, o denunciado DIOMAR TOLFO BRESCOVIT, conhecido infrator da área ambiental pelas suas inúmeras passagens na Comarca de Juína/MT (fls.840/41) e também, nesta capital, onde já foi denunciado por crime de quadrilha e falsificação de créditos florestais (fls.842), é proprietário da empresa madeireira A. HOFFMANN E CIA LTDA, que adquiriu 1.302,29 m3 de créditos florestais fictícios do PEF da Fazenda Cruzeiro do Sul (fls. 950/951)

Além de todas estas provas, foi realizada busca e apreensão no escritório de assessoria ambiental de propriedade de NILDA, VILSON e MILTON, tendo sido apreendido (auto de fls. 372/593) inúmeros documentos relacionados ao falso projeto de LAU e PEF da Fazenda Cruzeiro do Sul, e várias guias florestais e notas fiscais de produtor rural falsas que comprovam a venda de créditos fictícios em nome das madeireiras A.A. ANDRÉ E CIA LTDA (fls. 407/425), N. DE CARLI (fls. 447/497)e SERJAMA MADEIRAS LTDA (FLS. 552/570).

Aliás, segundo apurou-se posteriormente, através do relatório de movimentação de guias florestais expedido pela SEMA (fls. 941/988), do total de 20.956,409 m3 aprovados, a quadrilha e os intermediários comercializaram 20.563,91 m3 de créditos florestais fictícios, inobstante, não tenha havido qualquer exploração florestal na Fazenda Cruzeiro do Sul, conforme se extrai da análise das imagens feita pelo técnico do IBAMA Eduardo Engelmann (fls. 263).

Segundo relatório de movimentação de guias florestais, os denunciados venderam créditos ("papel"), por meio de falsas DVPFs, para as seguintes empresas madeireiras:

(...)

Convém aduzir, que as madeireiras adquirentes, logo após a aquisição dos falsos créditos, por meio dos DVPFs, passaram a utilizá-los na comercialização de produtos florestais que estavam irregularmente estocados em seus pátios ou se viram aptas a adquirir outros tantos lotes de madeiras extraídos clandestinamente da floresta mato-grossense, cuja investigação será objeto de Inquérito Policial complementar.

Aliás, a aquisição e o transporte de produto florestal sem autorização válida outorgada pelo vendedor, configura crime ambiental, o qual é imputado aos denunciados já que, concorreram para a infração, ao providenciar os falsos créditos florestais para acobertar a extração, transporte e comércio ilegal de 20.563,91 m3 de madeira, por meio de 547 guias florestais falsas (v. Tabela acima).

3 - A INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS DOS ACUSADOS .

Os denunciados acima referidos, em comunhão de vontade e desígnios, associaram-se entre si, com o fim de praticarem diversos crimes, especialmente contra a administração ambiental e o meio ambiente, e mediante a divisão de atribuições e tarefas, planejaram e executaram fraudes nos processos administrativos que tramitaram perante o órgão ambiental estadual e no Sistema de Cadastro de Produtos Florestais - CC-SEMA, possibilitando, posteriormente, a venda de créditos florestais fictícios com a emissão de 29 (VINTE E NOVE) DVPFs falsos, o que concorreu, diretamente, com a extração, transporte e comércio de madeira.

NILDA DA SILVA ALVES,
VILSON PEREIRA DA SILVA e MILTON PEREIRA DA SILVA

trabalham juntos em um escritório de assessoria ambiental que se encontra sob o comando de NILDA, onde, mediante comunhão de esforços, realizaram as tarefas necessárias para que o falso projeto de LAU e PEF da Fazenda Cruzeiro do Sul fosse aprovado, e após, iniciaram a comercialização
dos falsos créditos para as madeireiras adquirentes.

ANTÔNIO ADEJAR DO NASCIMENTO
, engenheiro florestal, foi o técnico responsável pela elaboração e "execução" dos falsos projetos de licenciamento ambiental e plano de exploração florestal na Fazenda Cruzeiro do Sul, tendo admitido que jamais fora na área do projeto, e foi também, responsável pela elaboração do Cadastro de Consumidores de Produtos Florestais - CC-SEMA do referido imóvel.

JOAQUIM PAIVA DE PAULA
é o braço da quadrilha dentro do órgão ambiental estadual, responsável por dar "agilidade" na tramitação dos processos administrativos fraudulentos, "pressionando" os técnicos da SEMA à priorizarem a análise do processo de LAU e PEF da Fazenda Cruzeiro do Sul, até a efetiva aprovação e liberação dos falsos créditos florestais.

PLÁCIDO EVERALDO FICAGMA e CELIO JUSTINO DE MORAIS
associaram-se aos cinco primeiros denunciados logo após a aprovação do falso projeto de exploração florestal da Fazenda Cruzeiro do Sul, e passaram a intermediar a venda dos créditos florestais fictícios às empresas madeireiras.

DIOMAR TOLFO BRESCOVIT
conhecido pelas inúmeras passagens por crimes ambientais, especialmente, a venda de créditos florestais na região de Juína/MT, onde mora, adquiriu 1302,29 m3 de créditos florestais falsos do projeto da Fazenda Cruzeiro do Sul, o que permitiu a extração e comercialização ilegal desta volumetria de madeira.

CRISTIANO DO CARMO - funcionário do órgão ambiental estadual e responsável pela análise técnica do projeto de LAU e PEF da Fazenda Cruzeiro do Sul, deixou de observar a evidente falta de poderes da NILDA DA SILVA ALVES para patrocinar o processo administrativo, bem como não questionou a volumetria de madeira apresentada pelo responsável técnico pelo projeto, embora, "virtualmente", a área estivesse localizada em floresta de transição, o que implica em vegetação menos densa.

4 — EM CONCLUSÃO

A vista de todo exposto o MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL DENUNCIA:

NILDA DA SILVA ALVES OU NILDA ALVES DE CARVALHO, VILSON PEREIRA DA SILVA, MILTON PEREIRA DA SILVA, ANTÔNIO ADEJAR DO NASCIMENTO e JOAQUIM PAIVA DE PAULA como incursos nas penas do art. 288 "caput" do Código Penal, art. 69-A da Lei n° 9.605/98 (duas vezes), c/c art. 71 do Código Penal, art. 299, "caput", (29 vezes) c/c art. 71 do Código Penal, e art. 46, 5 único da Lei n° 9.605/98, (547 vezes), todos c/c art. 29 e 69 do Código Penal.

PLÁCIDO EVERALDO FICA" e CELIO JUSTINO DE MORAIS como incurso nas penas do art. 288 "caput", art. 299, "caput" do Código Penal(29 vezes)e art. 46, 5 da Lei n° 9.605/98, (547 vezes), todos c/c art. 29 e 69 do Códi o Penal;

DIOMAR TOLFO BRESCOVIT, como incurso nas penas do art. 288 "caput" e art. 299, "caput" do Código Penal e art. 46, 5 ° da Lei n° 9.605/98, (45 vezes)c/c art. 71 do Código Penal, todo c/c /- -1,1/Am

CRISTIANO DO CARMO como incurso nas penas do art. 69-A, 1' da Lei n° 9.605/98.

Requer-se seja a presente distribuída, registrada e autuada, citando os denunciandos para apresentarem defesa preliminar, dando-se continuidade aos demais atos processuais, nos termos da legislação processual penal, ouvindo-se as testemunhas abaixo arroladas até sentença final condenatória...”
(Id. 155396698 – 1 a 14).

De início, insta consignar que as condutas tipificadas no art. 69-A, da Lei n. 9.605/98 consiste em
elaborar ou apresentar
, no licenciamento, concessão florestal ou qualquer outro procedimento administrativo, estudo, laudo ou relatório ambiental total ou parcialmente falso ou enganoso, inclusive por omissão. A norma, b
usca apurar a conduta daquele que elabora ou apresenta estudo, laudo ou relatório ambiental no licenciamento, concessão florestal ou procedimento administrativo.

Sobre o sujeito ativo do crime, Guilherme de Souza Nucci entende que"
somente o técnico ou funcionário encarregado de elaborar estudo, relatório ou laudo
", é que pode figurar como sujeito ativo do delito.

Para análise, transcrevo as provas produzidas e lançadas na sentença sobre o crime previsto no art. 69-A, da Lei de Crimes Ambientais:

“2.2. MATERIALIDADE, AUTORIA E CULPABILIDADE. 2.2.1. DENUNCIADOS NILDA, VILSON, MILTON E ANTÔNIO ADEJAR.

O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL atribui aos denunciados NILDA, VILSON, MILTON e ANTÔNIO ADEJAR indistintamente, a prática dos delitos descritos no art. 288, caput, do Código Penal, art. 69-A, da Lei n. 9.605/1998, c/c art. 71, caput, do Código Penal, por duas vezes, art. 299, caput, c/c art. 71, caput, ambos do Código Penal, por vinte e nove vezes, e art. 46, parágrafo único, da Lei n. 9.605/1998, c/c art. 71, caput, do Código Penal, por quinhentos e quarenta e sete vezes, todos c/c os artigos 29 e 69, ambos do Código Penal.

A responsabilidade penal dos denunciados NILDA, VILSON, MILTON e ANTÔNIO ADEJAR quanto ao crime de formação de quadrilha ou bando (art. 288, do CP) será tratada em tópico adiante (subitem 2.2.8).

Quanto ao crime descrito no art. 46, parágrafo único, da Lei n. 9.605/1998, verifica-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, conforme destacado no subitem 1.4.

Considerando a pluralidade de delitos imputados aos denunciados (falsidade de laudo, estudo ou relatório técnico ambiental e falsidade ideológica), faço a verificação individualizada da materialidade, das autorias e culpabilidades.

2.2.1.1. DO DELITO DESCRITO NO ART. 69-A, DA LEI N. 9.605/1998

O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADU atribui aos denu iados a conduta criminosa de falsidade de laudo, estudo ou rel no art. 69-A, da Lei n. 9.605/1998, in verbis:

Art. 69-A. Elaborar ou apresentar, no licenciamento, concessão florestal ou qualquer outro procedimento administrativo, estudo, laudo ou relatório ambiental total ou parcialmente falso ou enganoso, inclusive por omissão: Pena — reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa". [sem destaque no original].

Como sempre bem vinda é a lição de
Guilherme de Souza NUCCI,
transcrevo o que registrou sobre o dispositivo retro:

"
515. Análise do núcleo do tipo: elaborar (construir em formato de trabalho a ser apresentado) ou apresentar (exibir, passar a terceiros) são as condutas alternativas deste tipo misto, que têm por objeto estudo (trabalho específico sobre determinado assunto), laudo (parecer técnico) ou relatório (narração ordenada e minuciosa sobre certo fato). Essas peças devem ser constituídas, no todo ou em parte, de modo falso (não corresponde à realidade) ou enganoso (pronto a ludibriar terceiros). Cuida-se, na realidade, de um delito semelhante à falsa perícia (art. 342, CP). 516. Sujeito ativo e passivo: o sujeito ativo é somente o técnico ou funcionário encarregado de elaborar estudo, relatório ou laudo. O sujeito passivo é a administração pública, secundariamente, a sociedade.

(...)

521.
Classificação: é crime próprio (só pode ser cometido pelo encarregado da elaboração do relatório, estudo ou laudo); formal (independe da ocorrência de resultado naturalístico, consistente em efetivo prejuízo para o meio ambiente ou para a administração); de forma livre (pode ser cometido por qualquer meio eleito pelo agente); comissivo (os verbos implicam em ações); instantâneo (a consumação se dá em momento determinado); de perigo abstrato (presume-se de potencialidade lesiva ao meio ambiente) em relação a um dos bens jurídicos mas há dano para a imagem da administração; unissubjetivo (pode ser cometido por uma só pessoa); unissubsistente (cometido em um ato) na forma apresentar e plurissubsistente (praticado em vários atos) na modalidade elaborar; admite tentativa no formato plurissubsistente". (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas — Vol. 2. 7a ed. rev. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013. p. 608/609).

Da respectiva lição, percebe-se que os denunciados NILDA, VILSON e MILTON não estão sujeitos às sanções previstas no art. 69-A, da Lei n. 9.605/1998, notadamente por não preencherem os requisitos impostos pela referida norma para o reconhecimento da condição de sujeito ativo.

De início, ressalta-se que o tipo penal trata de crime próprio, ou seja, exige uma qualidade especial do sujeito ativo, qual seja, a habilitação profissional para a elaboração de estudo, laudo ou relatório ambiental. Essa atribuição é conferida aos Engenheiros Florestais.

No caso, conquanto tenham fornecido documentos contendo informações sobre a Fazenda Cruzeiro do Sul e do seu proprietário, não restou comprovado nos autos que os denunciados NILDA, VILSON e MILTON tenham elaborado os projetos ambientais que instruíram o Processo Administrativo n. 44897/2006 — Roteiros para Elaboração de Licenciamento Ambiental Único em Propriedade Rural (fls. 323/372, 406/456 e 459/463) e Roteiro para Elaboração de Plano de Exploração Florestal (fls. 477/528). Aliás, eles não possuíam habilitação profissional exigida para a confecção de tais documentos, uma vez que não eram engenheiros florestais à época dos fatos.

Nesses termos, imperioso reconhecer que os denunciados NILDA, VILSON e MILTON, por óbice legal e Mico, não poderiam ter concorrido para o cometimento de possível infração penal descrita no art. 69-A, da Lei 9.605/1998, devendo ser absolvidos, nos termos do art. 386, inciso IV, do Código de Processo Penal.

No caso, a tarefa de elaborar o projeto ambiental da Fazenda Cruzeiro do Sul, consubstanciado no Roteiro para Elaboração de Licenciamento Ambiental Único em Propriedade Rural (fls. 323/372, 406/456 e 459/463), bem assim no Roteiro para Elaboração de Plano de Exploração Florestal (fls. 477/528), foi realizada pelo denunciado ANTÔNIO ADEJAR, conforme anotação de responsabilidade técnica acostada às fls. 317.

Ao ser interrogado em juízo, o denunciado ANTÔNIO ADEJAR afirmou (CD contendo arquivo audiovisual encontra-se acostado à fl. 2.177): que foi contratado pela codenunciada NILDA para elaborar plano de licenciamento e de exploração florestal da Fazenda Cruzeiro do Sul, bem assim para promover o cadastro do empreendimento no Sistema de Comercialização e Transporte de Produtos Florestais — SISFLORA, integrado ao Cadastro de Consumidores de Produtos Florestais — CC-SEMA (0'10min); que os documentos apresentados ao interrogando eram "comum documentação do proprietário, a documentação da fazenda e inclusive unia certificação expedida pelo INCRA" (1'25min);
quanto à procuração, afirma que não possui a "mínima capacidade" para atestar a sua autenticidade (2'09min); quanto à vistoria, afirma que à época dos fatos não se exigência a sua realização, tendo em vista que um "documento do RADAM-Brasil" fornecia as informações necessárias para que o engenheiro florestal elaborasse o plano ambiental, e foi com base em tal documento que efetuou o cálculo da volumetria e identificou as essências existentes na área da Fazenda Cruzeiro do Sul (2'50min); que pelas "coordenadas se plotava, dentro do RADAM-Brasil [..] a única inconveniência que o órgão SEMÁ utilizava era em função de desmate [..] vistoria acima de 35m3por hectare, o que não foi o caso" (3'40min); que as essências que constaram no projeto "existe na região", as quais eram informadas pelo RADAM Brasil (4'00min); reforça a desnecessidade de constatação in loco para a elaboração dos projetos ambientais exigidos pelo órgão ambiental estadual
(4'10min);
que apenas elaborou os projetos ambientais e os entregou à codenunciada NILDA, a quem coube o protocolo e o acompanhamento no órgão ambiental estadual (5'00min); que não se recorda do valor cobrado pelos projetos referentes à Fazenda Cruzeiro do Sul, mas que era "usual da época" (5'30min); que não vislumbrou quaisquer irregularidade nos documentos que lhe foram apresentados pela codenunciada NILDA para a elaboração dos projetos ambientais referentes à Fazenda cruzeiro do Sul 10min); que em momento algum lhe foi informado que a intenção com os planos ambienta era a obtenção de créditos florestais para serem comercializados sem que houvesse qualquer exploração
(6'25min); que é casado e possui filhos menores, com renda mensal de R$4.000,00 (quatro mil reais). Instado pelo representante do MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, afirmou:
que no plano de exploração florestal é elaborado cálculo da volumetria do produto madeireiro a ser explorado, mediante a utilização de um "programa" especifico (7'00min); que o RADAM-Brasil não indica com precisão a volumetria por espécie (7'34min); reforça que o projeto da Fazenda Cruzeiro do Sul não é falso (8'35min); esclarece que o RAPAM-Brasil fornece "altura, a dominância e a média da regiã
o [...I
baseado nessa informação, eu tenho altura, eu tenho a média, é montar o extrato estatístico" (8'50min); que, conquanto sejam estatísticos, os cálculos não apresentam divergências consideráveis com a realidade
(9'30min). Instado pelas defesas, afirmou: que emitiu anotação de reponsabilidade técnica sobre o projeto da Fazenda Cruzeiro do Sul (11'40min); que verificava os poderes conferidos nas procurações que lhe eram entregues para a elaboração de projetos ambientais (12'01min); que a tipologia da Fazenda Cruzeiro do Sul é floresta (12'12min); e que o coeficiente de variação sobre a volumetria real está relacionado ao "adensamento [.] de espécies" (13'18min).

Instada em juízo, a denunciada NILDA (CD contendo arquivo audiovisual encontra-se acostado à fl. 2.177) afirmou: que contratou o codenunciado ANTÔNIO ADEJAR para confeccionar os projetos ambientais, já que não possuía habilitação técnica (2'15min); que foi entregue ao codenunciado ANTÔNIO ADEJAR as coordenadas da propriedade rural, as quais lhe foram entregues pelo Sr. Marcelo (7'20min); e que o codenunciado ANTÔNIO ADEJAR elaborou os projetos ambientais da Fazenda Cruzeiro do Sul sem ter ido no local, e que isso era normal à época (7'50min).

Nas alegações finais, o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL argumenta que o denunciado ANTÔNIO ADEJAR, ao confeccionar o projeto ambiental da Fazenda Santo Antônio, "lançou mão de sua formação profissional para, conscientemente e em vista de vantagem financeira, dar o necessário apoio técnico ao grupo criminoso, elaborando, no seu escritório e sem sair dele, o falso Projeto de Exploração Florestal da Fazenda Cruzeiro do Sul e participando do cadastro do empreendimento no CC-SEM_A, que permitiu as transações comerciais fraudulentas “(fl. 2.219).

Os depoimentos acima transcritos — denunciados NILDA e ANTÔNIO ADEJAR —, corroborados com os documentos que instruem a ação penal, dão conta de que o denunciado ANTÔNIO ADEJAR elaborou o projeto ambiental da Fazenda Cruzeiro do Sul (fls. 323/372, 406/456, 459/463 e 477/528) somente com base nos documentos e informações transmitidas pela denunciada NILDA, ou seja, o denunciado não esteve no local para a colheita de dados que, segundo o órgão acusatório, eram indispensáveis para atestar a veracidade das informações que lhe foram passadas.

Pois bem.

Ao contrário do sustentado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, não restou suficientemente demonstrado nos autos que o projeto apresentado pelo denunciado ANTÔNIO ADEJAR ao órgão ambiental estadual possui inconsistências técnicas nos dados informados. Aliás, após a devida análise promovida pelo órgão ambiental estadual, foram expedidas a Licença Ambiental Única-LAU n. 119/2006 (fl. 550) e da Autorização Para Exploração Florestal-AEF n. 049/2006 (fl. 549) e o Comprovante de Liberação do Crédito Florestal (fls. 552).

Nota-se que não houve a realização de vistoria na Fazenda Cruzeiro do Sul por técnicos do órgão ambiental estadual com o fito de constatar eventual inconsistência nas informações técnicas lançadas no projeto ambiental elaborado pelo denunciado ANTÔNIO ADEJAR.

O fato de o denunciado ANTÔNIO ADEJAR não ter vistoriado o local — Fazenda Cruzeiro do Sul — não implica, necessariamente, no reconhecimento de que as informações lançadas no projeto ambiental são falsas. Imperiosa a produção de prova para constatar a falsidade, não sendo bastante, para o fim de embasar eventual condenação criminal, a simples alegação de que esse modus operandi — confecção de projeto ambiental sem que vistorias sejam realizadas nas respectivas fazendas — tenha sido adotado em outros procedimentos criminais.

Em outras palavras: não há nada nos autos que demonstre serem falsas as informações técnicas lançadas no projeto ambiental da Fazenda Cruzeiro do Sul pelo denunciado ANTÔNIO ADEJAR, notadamente quanto à volumetria, essências florestais etc, inexistindo, desse modo, provas de ter ocorrido a alegada falsidade de laudo, estudo ou relatório técnico ambiental.

Logo, o denunciado ANTÔNIO ADEJAR deve ser absolvido da conduta criminal que lhe é imputada — falsidade de laudo, estudo ou relatório técnico ambiental art. 69-A, da Lei n. 9.605/1998) —, por não haverem provas da existência do fato criminoso, com fundamento no art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal.(...)”
(Id. 155369757).

Em que pese os argumentos lançados pela acusação, está correto o Magistrado ao afirmar que os acusados
NILDA DA SILVA ALVES, VILSON PEREIRA DA SILVA, MILTON PEREIRA DA SILVA NASCIMENTO

não se enquadram na figura típica do art. 69-A, da Lei n° 9.605/98, pois trata-se de crime próprio, que não pode ser cometido por quem não possui a condição especial exigida para pratica-lo, ou seja, somente por profissional da área técnica, com qualificação par elaborar estudos ambientais e procedimento de licenciamento ambiental.

Nesse caso, o responsável técnico pela elaboração do Plano de Exploração Florestal, referentes à "Fazenda Cruzeiro do Sul" é o engenheiro florestal Antônio Adejar do Nascimento
,
contudo, de forma correta afirmou o Magistrado que não restou comprovado nos autos que de fato existem informações falsas ou inconsistências técnicas, visto que não foi realizada qualquer vistoria “in loco” com o propósito de conferir os dados inseridos no estudo técnico. Logo, a decisão absolutória deve ser mantida nos termos em que foi proferida.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso interposto por
Nilda da Silva Alves
para declarar extinta a sua punibilidade em relação ao crime do art. 299,
caput
, do CP, com fundamento nos artigos 107, IV, 109, V, 110, § 1o e 119, do CP, e, de ofício, estendo tal providência em benefício de Diomar Tolfo Brescovit, com fundamento no art. 580 do Código de Processo Penal, dando por prejudicada a apelação por ele interposta; outrossim, nego provimento ao apelo do Ministério Público.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023